Tribunal: TJMT
Processo: 1070719-04.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070719-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO JULIO ANUNCIACAO CAMPOS - CPF: 638.409.791-53 (RECORRENTE), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – CONTRATO TEMPORÁRIO – INTERREGNOS ENTRE AS CONTRATAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

A contratação temporária pela Administração Pública, ainda que renovada sucessivamente,
não gera vínculo empregatício nem direito ao FGTS
, desde que observados os requisitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal.

2.

Diferente do alegado pelo Reclamante, a documentação acostada aos autos demonstra a existência de interregnos mínimos entre os contratos temporários
, afastando a tese de continuidade ininterrupta do vínculo e caracterizando a legalidade das contratações.

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 765.320-RG (Tema 916)
, consolidou o entendimento de que o contrato temporário válido não gera direito ao FGTS, salvo comprovação de irregularidade, o que não se verifica no caso.

4.

Não há comprovação de desvio de finalidade ou fraude à regra do concurso público, sendo legítima a contratação do Reclamante nos termos da legislação estadual aplicável.

5.

Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 254935688), que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença de improcedência do pedido de condenação ao pagamento de FGTS.

O Reclamante sustenta que sua contratação temporária ocorreu por diversos anos consecutivos, caracterizando suposto desvio de finalidade e violação aos princípios da moralidade e legalidade, o que justificaria o pagamento do FGTS.

A decisão monocrática impugnada fundamentou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a validade das contratações temporárias quando realizadas dentro dos parâmetros constitucionais e afastam a tese de vínculo empregatício permanente.

A Reclamada, em suas razões recursais, reafirma a legalidade dos contratos e a ausência de direito ao FGTS, pleiteando a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

O Agravo Interno deve ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, ressalto que a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (Tema 916 – RE 765.320) e do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.852.931/PR) estabelece que o contrato temporário regularmente firmado com a Administração Pública não gera direito ao FGTS, salvo comprovação de desvio de finalidade, o que não se verifica nos autos.

No caso concreto, passo à análise dos principais pontos levantados no Agravo Interno:

1. Sucessivas contratações temporárias e alegação de vínculo permanente

O Reclamante argumenta que sua contratação sucessiva descaracteriza o caráter excepcional do vínculo, justificando o pagamento do FGTS.

Diferente do alegado pelo Reclamante, a documentação acostada aos autos comprova que houve interregnos mínimos entre os contratos temporários, demonstrando que não houve continuidade ininterrupta da prestação de serviços.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a mera renovação do contrato temporário não configura, por si só, fraude ou nulidade. No RE 765.320-RG (Tema 916), ficou estabelecido que a Administração Pública pode contratar temporariamente sempre que houver necessidade excepcional e temporária, desde que respeitados os requisitos legais, o que ocorreu no presente caso.

2. Suposto direito ao FGTS pelo tempo de serviço prestado

O Reclamante sustenta que, independentemente da validade do contrato, tem direito ao FGTS por ter trabalhado para o Estado.

O artigo 19-A da Lei 8.036/90 prevê o pagamento do FGTS apenas nos casos em que a contratação seja declarada nula por ausência de concurso público.

No entanto, no julgamento do Tema 191 – RE 596.478, o STF decidiu que a nulidade só ocorre quando há violação evidente das regras constitucionais, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) já afastou o direito ao FGTS em casos semelhantes, quando comprovada a legalidade da contratação temporária (TJMT, N.U 1003165-93.2016.8.11.0002, julgado em 10/12/2019).

3. Suposta violação aos princípios constitucionais

O Reclamante sustenta que a conduta do Estado violou os princípios da moralidade, legalidade e eficiência.

Contudo, a contratação temporária observou os requisitos legais e foi realizada em caráter temporário respeitando interregno mínimo entre os serviços públicos.

O STF, já decidiu que não se pode presumir irregularidade na contratação apenas pela sua renovação, sendo necessária prova concreta de fraude, ou desrespeito aos

prazos legais, o que não foi apresentado pelo Reclamante.

Assim, não há qualquer violação aos princípios constitucionais, pois a Administração atuou dentro dos limites legais.

Conforme entendimento desta Turma:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. TEMA 916 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

2. Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos contratos temporários indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(N.U 1064739-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

Diante do exposto, não há fundamento para reforma da decisão monocrática.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025